Tribunal: STF
Processo: RHC 214581
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Antonio Machado Alves interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE CRIMES. MUTATIO LIBELLI. INOCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso, o contrário do que alega o impetrante, a denúncia aponta, no primeiro parágrafo, a existência de duas vítimas que foram alvo de tiros desferidos pelo paciente, embora não tenha a exordial narrado, de forma precisa, como se deram os tiros com relação à vítima Anastácio. Assim, não há que se falar em mutatio libelli em 2º grau, pois o paciente pôde se defender dos fatos que foram a ele imputados desde o início da ação penal.



    2. Na segunda instância, deu-se efetivamente o reconhecimento do concurso formal impróprio, providência realizada em estrita observância aos parâmetros legais, como bem asseverado no acórdão recorrido, pois a questão já havia sido suscitada em sede de alegações finais e depois, novamente, no recurso de apelação pelo Parquet. Não há falar, pois, em reformatio in pejus.



    3. Não houve impugnação de eventual ilegalidade na dosimetria da pena intermediária pelo impetrante, motivo pelo qual, contrariamente ao manifestado no parecer ministerial, não se adentrará no referido capítulo.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 640.119 AgRg, ministro Ribeiro Dantas) 



    Em suas razões, o recorrente pretende, seja afastado o concurso de crimes de latrocínio em face “da ocorrência do fenômeno da mutatio libelli (art. 384 do Código de Processo Penal) em sede de segundo grau”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Latrocínio de forma tentada. Recorrente condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto. Sentença reformada pelo Tribunal de origem que, reconhecendo o concurso formal impróprio dos crimes, redimensionou a pena para 28 anos, 6 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado. Alegação de mutatio libelli. Inocorrência. Tribunal de origem considerou circunstâncias fáticas descritas na denúncia. Dosimetria. Pleito de compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Impossibilidade. Entendimento de ambas as Turmas do STF de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Precedentes. Parecer pelo não provimento do recurso. 



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, constatei que a condenação imposta ao recorrente (Processo n. 24955-50.2014.8.16.0013) já transitou em julgado em 8/11/2016, portanto, em momento anterior a interposição do presente recurso.



    Dessa forma, esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (HC 144.742, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux – grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria ao ora recorrente.



    É que, conforme exposto no ato dito coator: 



    Verifica-se que, o contrário do que alega o impetrante, a denúncia aponta, no primeiro parágrafo, a existência de duas vítimas que foram alvo de tiros desferidos pelo paciente, embora não tenha a exordial narrado, de forma precisa, como se deram os tiros com relação à vítima Anastácio. Assim, não há que se falar em mutatio libelli em 2º grau, pois o paciente pôde se defender dos fatos que foram a ele imputados desde o início da ação penal. 



    Outrossim, na segunda instância, deu-se efetivamente o reconhecimento do concurso formal impróprio, providência realizada em estrita observância aos parâmetros legais, como bem asseverado no acórdão recorrido, pois a questão já havia sido suscitada em sede de alegações finais e depois, novamente, no recurso de apelação pelo Parquet. Não há falar, pois, em reformatio in pejus . 



    No mesmo sentido foi o parecer emitido pelo Ministério Público Federal, do qual destaco o seguinte trecho:



    Quanto à alegação de ocorrência de mutatio libelli, a exordial acusatória aponta de forma detalhada as circunstâncias fáticas consideradas pelo Tribunal de origem para reconhecer o concurso formal impróprio: 



    […] Na data de 06 de outubro de 2014, por volta das 16 horas e 30 minutos, na Rua Carlos Pioli, n. 1282, Bairro Bom Retiro, Curitiba/PR, próximo ao estabelecimento comercial “Panificadora Pani Vita”, Antônio Machado Alves, com consciência e vontade, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, mediante grave ameaça consistente no emprego de arma de fogo e violência através de disparo de tal arma de fogo contra Anastácio dos Santos Nascimento e Heverson Silva Moraes, R$ 120,00 (cento e vinte reais) em espécie, bens de propriedade do estabelecimento ofendido, conforme boletim de ocorrência de fls. 05-07, termos de depoimento de fls. 09-10 e 12-15, auto de exibição e apreensão de fls 16-18 e 19-20, termos de declaração de fls. 21-22 , 24-25 e 93-95, e auto de reconhecimento pessoal de fls. 23, auto de constatação provisória de eficiência e prestabilidade de arma de fogo de fl. 41, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia de fls. 97-98 e relatório de fls. 101- 105. 



    […]



    Como se vê, diferentemente do alegado pela Defesa, a denúncia aponta a existência de duas vítimas que foram alvo de tiros do Recorrente. Não há falar, pois, em mutatio libelli realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual se valeu dos fatos descritos na denúncia para reconhecer o concurso formal impróprio no crime de latrocínio. (grifei)



    Dessa forma, não há evidente ilegalidade passível de correção na via estreita do habeas corpus, eis que inocorrente hipótese de mutatio libelli. 



    Finalmente, acerca do pleito de que “a atenuante da confissão espontânea deve ser integralmente compensada com a agravante da reincidência”, a preponderância dada pelo tribunal de origem à agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea está de acordo com a orientação de ambas as turmas dessa Suprema Corte, nesse sentido:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. Mostra-se impróprio transportar para a recorribilidade ordinária pressupostos de recursos de natureza extraordinária – prequestionamento . 



    PENA – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA – PREPONDERÂNCIA. A agravante reincidência prevalece sobre a confissão – artigo 67 do Código Penal. 



    (RHC 141.519, ministro Marco Aurélio – grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DELITO DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    I – No caso concreto, para se chegar à conclusão pela existência da confissão espontânea, faz-se necessário o incurso no acervo fáticoprobatório, o que é incabível na estreita via eleita. 



    II – Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. 



    III – Recurso ordinário ao qual se nega provimento. 



    (RHC 120.677, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator